Tribunal: TJPA
Processo: 0800066-05.2021.8.14.0079
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800066-05.2021.8.14.0079

RECORRENTE: ALEXANDRE ALDAIR BARBOSA DOS SANTOS, MARCIO ROBERTO MAXIMO BARBOSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO –
ART. 121, §2º, II E IV, DO CP - 1) ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE – IMPROCEDÊNCIA. Além de não ter restado configurada, estreme de dúvidas, qualquer das hipóteses do art. 415, do CPP, há a comprovação da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria em desfavor de ambos os recorrentes, demonstrados por meio dos documentos juntados aos autos e da prova oral coligida, especialmente o depoimento judicial de uma testemunha ocular do fato.
Assim, havendo indícios suficientes de autoria delitiva e materialidade da conduta típica imputada aos acusados, compete ao Tribunal do Júri sopesá-las e valorá-las, para decidir a tese a ser acolhida.
- 2)
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – VIA INADEQUADA – PREJUDICADO. Pedido que deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior
por meio de
habeas corpus
, estando neste momento prejudicado, face o julgamento do aludido recurso. –
3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por ALEXANDRE ALDAIR BARBOSA DOS SANTOS e MÁRCIO ROBERTO MÁXIMO BARBOSA (
ID – 9642783
), inconformados com a decisão prolatada pelo MM. juízo da Vara Única do Termo Judiciário de Bagre (
ID - 9642766
), que os pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro, sendo que ao segundo ainda foi imputado o art. 29, do CP.

Nas razões recursais, requerem a absolvição sumária por inexistência de provas da autoria do delito e, subsidiariamente, a impronúncia, sob a alegação de ausência de materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, bem como o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões (
ID - 9642789
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em manifestação proferida no dia 08/06/2022 (ID – 9827223), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, o 16º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, na condição de
custos legis
, opinou pelo conhecimento parcial do recurso e, nesta, pelo seu desprovimento (ID – 9897007), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (
ID – 9642593)
que, na madrugada do dia 26/03/2021, o recorrente ALEXANDRE, auxiliado pelo seu padrasto, o também recorrente MÁRCIO, com manifesto
animus necandi
e mediante a utilização de arma branca do tipo faca (de açougue), desferiram diversos golpes na vítima Zenildo Ferreira Pinheiro, vulgo “Tio Morta”, atingindo-lhe, ao menos, nas regiões da cabeça, braço e peito, cujas lesões, por sua natureza e sede, foram causa eficiente da morte da sua morte, conforme exame pericial cadavérico e declaração de óbito.

Aduz que, no dia do fato, o ofendido caminhava em via pública do Município de Bagre, na companhia de sua namorada Ediane Ferreira da Silva, sendo que, ao passar pela parte mais escura da rua, foi atacado repentinamente por ALEXANDRE, o qual estava em uma motocicleta conduzida por MÁRCIO e passou a desferir nele diversos golpes, tendo Ediane, a todo instante, clamado a ALEXANDRE para que parasse, porém ele somente cessou as investidas quando a vítima submergiu no “Igarapé da Bitolândia”, pois acreditou que ela teria morrido, evadindo-se do local com o apoio de MÁRCIO para rumo ignorado.

Por fim, a exordial menciona que o ofendido ainda foi socorrido com vida por Manoel Maria Nascimento Pantoja, vulgo “Gaspar”, porém não resistiu às lesões sofridas, bem como que a motivação do crime seria que, no ano de 2012, o mesmo teria se envolvido em um homicídio que vitimou o tio de ALEXANDRE.

O recorrente
ALEXANDRE foi denunciado e pronunciado pela prática delitiva
do art. 121, §2º, II e IV, do CP
, enquanto o recorrente MÁRCIO pelo art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 29, ambos do CP, tendo sido interposto o presente recurso conjunto pela defesa, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE.

É cediço que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, consoante o disposto no art. 413,
caput
, do CPP
[1]
.

EUGÊNIO PACELLI
[2]
ensina que
“na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.”

In casu
, a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria em desfavor dos recorrentes estão demonstrados através do boletim de ocorrência policial (ID – 9642508), exame pericial cadavérico (ID – 9642508), declaração de óbito (ID – 9642509), auto de apreensão e apresentação (ID – 9642510), bem como da prova oral colhida em juízo, a qual corrobora os depoimentos prestados na fase de inquérito.

Em juízo, a testemunha ocular EDIANE FERREIRA DA SILVA relatou que estava caminhando com a vítima, quando chegaram os recorrentes ALEXANDRE e MÁRCIO em uma moto, sendo que o primeiro desferiu diversos golpes de faca e terçado no ofendido e depois ainda o empurrou dentro da água. Afirmou, ainda, que soube depois que ALEXANDRE matou a vítima, pois esta teria tirado a vida do seu tio.

Em juízo, a testemunha SIBAEL DOS SANTOS SANTANA declarou que a genitora de ALEXANDRE, Sra. Nazaré, chegou em sua residência por volta das 03h00m, chorando e dizendo que seu filho tinha feito besteira, sendo que ela chegou a falar expressamente que o mesmo tinha matado um rapaz. Disse, ainda, que MÁRCIO lhe confidenciou que estava dirigindo a moto na ocasião do fato delituoso.

Com efeito, tem-se que as provas orais acima transcritas e em consonância uma com as outras, são suficientes para manter a decisão de pronúncia, uma vez que sugerem que os recorrentes, por rixa, ceifaram a vida da vítima, tendo ALEXANDRE desferido diversos golpes de arma branca nela e MÁRCIO conduzido a moto que levou aquele até o local e depois serviu como meio de fuga. Ressalta-se que,
nesta fase processual, basta a autoria ser provável, em decorrência de manifestos e consideráveis indícios, pois, como suso mencionado,
a pronúncia implica em um juízo de fundado em suspeita, que apenas admite a acusação, o que não se confunde com condenação (juízo de certeza).

Especificamente quanto ao pleito de absolvição sumária formulado pela defesa do recorrente, saliento que esta somente é possível diante de prova inconteste, perceptível de plano e isenta de qualquer dúvida, de alguma das hipóteses do art. 415, do CPP
[3]
, o que não se vislumbra no caso em comento, até porque, como já demonstrado, os elementos indiciários trazidos aos autos apontam a autoria do crime a ambos os recorrentes.

Logo,
não tendo sido cabalmente provadas quaisquer das situações elencadas no art. 415, do CPP,
não há que se falar em absolvição sumária
, sem esquecer, ainda, que o exame aprofundado de todas as provas constitui atribuição exclusiva do Conselho de Sentença, já que tal tarefa pressupõe o amplo cotejo, que somente pode ser feito pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse diapasão:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO SIMPLES –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
– INCIDÊNCIA DO INCISO II DO ART. 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
-
IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DE QUE O RECORRENTE NÃO É O AUTOR DO FATO
.

-
Se não restar cabalmente demonstrado que o recorrente não é autor do fato, restando dúvidas quanto a sua inocência, não há que se falar da aplicação da absolvição sumária
com fulcro no art. 415, II, do Código de Processo Penal.”
(TJ/MG, 0110651-97.2012.8.13.0016, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros – juiz convocado, j. 01/12/2021) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA IMPRONÚNCIA E
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE
.
EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, DE FORMA INEQUÍVOCA, DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 415 DO CPP
. PRONÚNCIA MANTIDA.

1 Inexistindo dúvida razoável em torno da existência de indícios suficientes de participação do acusado em crime doloso contra a vida, devida é a sua submissão a julgamento popular.

2
Não demonstrada, estreme de dúvidas, a configuração de quaisquer das hipóteses previstas no art. 415 do CPP, inviável a decretação da absolvição sumária
.

(...)

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ/SC, RSE 5000146-54.2021.8.24.0008, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 21/10/2021) (grifo nosso)

De igual modo, por óbvio,
também não há que se se falar em impronúncia dos recorrentes em razão da ausência de materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva
.

No que tange às qualificadoras do delito de homicídio, vê-se que o magistrado de piso, dentro dos limites legais, apresentou fundamentação individualizada e satisfatória, conforme os seguintes trechos da decisão vergastada, a saber:

“(...)

DA QUALIFICADORA – Motivo Fútil (art. 121, § 2º, II, CP)

No que tange à qualificadora alinhada pela exordial acusatória, prevista no art. 121, §2º, II, do CP, referente ao motivo fútil, entendo que a mesma repousa nas provas produzidas nos autos, vez que há elementos que indicam que o crime ocorreu em decorrência de rixa antiga de família, da qual a vítima seria a principal suspeita da autoria do homicídio de um tio do acusado Alexandre
.

Sendo assim, a análise desta qualificadora cabe ao Tribunal do Júri, porquanto há elementos que permitem a sua manutenção neste juízo de admissibilidade da acusação.

(...)

DA QUALIFICADORA – À traição, emboscada ou dissimulação (art. 121, § 2º, IV, CP)

No que tange à qualificadora titulada acima
, entendo que a mesma repousa nas provas produzidas nos autos, vez que
há elementos, em especial o depoimento da testemunha EDIANE FERREIRA DA SILVA, que indicam que o acusado se aproximou da vítima em área escura da rua, onde passou a executar o crime
.

Desta feita, a análise mais aprofundada desta qualificadora cabe ao Tribunal do Júri, porquanto há elementos que permitem a sua manutenção neste juízo de admissibilidade da acusação (...).”
(grifo nosso)

Assim, não havendo que se falar em absolvição sumária e nem impronúncia, bem como estando o
r. decisum
dentro dos parâmetros legais, deve a causa ser submetida à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

2 -
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Entendo prejudicado este pleito, pois deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio de
habeas corpus
, que é a via adequada, e não no presente recurso, o qual está sendo julgado, daí porque sua análise resta inviabilizada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia.

É como voto.

[1]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[2]

Curso de Direito Processual Penal
. 22ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 755.

[3]

Art. 415
. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I
– provada a inexistência do fato;

II
– provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III
– o fato não constituir infração penal;
IV
– demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Belém, 09/08/2022